Tribunal: STF
Processo: RHC 63528
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO: FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO OCORRENTE. CRIME INEXISTENTE: FATO ATÍPICO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. NÃO É DE SE TER COMO DESFUNDAMENTADO O DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR CRIME FALIMENTAR (ART. 109, PARÁGRAFO 2. DA LEI DE FALÊNCIAS) SE NELE FICOU DECLARADO QUE AS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO APONTAVAM FATOS QUE SE CONFIGURAVA COMO CRIMES, EM TESE. DESNECESSÁRIO REPETIR O QUE JÁ SE ENCONTRAVA DECLARADO NA DENÚNCIA. PRECEDENTE. NÃO SE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO TER O JUIZ ACOLHIDO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, PARA QUE PUDESSE RECEBER A DENÚNCIA, SE OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS JÁ AUTORIZAVAM AQUELE RECEBIMENTO, ALÉM DO QUE AQUELA PROVA PODERIA SER REALIZADA POSTERIORMENTE. NÃO É DE SE TER COMO INEPTA A DENÚNCIA SE ELA DESCREVE ATO FRAUDULENTO E APONTA O INTUITO DO FALIDO DE OBTER ILÍCITAS VANTAGENS EM PREJUIZO DOS CREDORES.